Tribunal: TJBA
Processo: 8001605-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001605-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCIO THALES DOURADO SOUZA e outros Advogado(s): MARCIO THALES DOURADO SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAPÃO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/01/2026, acusado da prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e perseguição, em contexto de violência doméstica, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lapão/BA que manteve a custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, atual e idônea, à luz dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; e (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, diante das alegadas condições pessoais favoráveis e condição de genitor de filho menor. 3. Opinativo Ministerial pela denegação da ordem. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III, do CPP, em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. 5. O histórico de violência doméstica, a reiteração delitiva e a existência de outro processo criminal por fatos semelhantes contra vítima diversa demonstram o periculum libertatis e a inadequação de medidas cautelares menos gravosas. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou responsabilidade parental, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar. 7. Inviável o conhecimento de parte da impetração quanto à alegada ausência de contemporaneidade e ao pedido de prisão domiciliar, por ausência de prova pré-constituída. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 319 e 282, § 6º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 966.475/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8001605-19.2026.8.05.0000, referente a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Lapão/Ba, sendo Impetrante o Bel. Márcio Thales Dourado Souza e Paciente Ítalo Gustavo Santos Cedro dos Anjos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, pela denegação, por entender que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.